Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735828-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO ALVES LOBO APELADO: RAQUEL LOIOLA CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por DIEGO ALVES LOBO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, ante a homologação do laudo pericial, fixou o valor do débito devido pela apelada. Em suas razões recusais de ID 69144730, o apelante alega que o laudo pericial apresenta erros de premissa e de cálculo, além de extrapolação de competência técnica e de inovação acerca de questões jurídicas já transitados em julgado, conforme apontado na impugnação. Sustenta que o Juízo de origem proferiu decisão genérica homologando o laudo, sem adentrar nos graves pontos elucidados na impugnação, e que logo após proferiu sentença reafirmando a homologação e fixando o valor devido. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão apelada. Preparo juntado nos IDs 69144731 e 69144732. Contrarrazões apresentadas no ID 69144737 contrapondo as teses recursais e pugnando pelo não provimento do recurso. Devidamente intimado para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, o apelante junta petição de ID 69703275 pugnando para que seja recebido e processado o recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. O apelante interpôs Apelação em face de decisão que fixou, em liquidação de sentença, o montante devido pela ora apelada. Transcrevo a decisão: Trata-se de liquidação de sentença proposta por DIEGO ALVES LOBO em face de RAQUEL LOIOLA CAVALCANTE. Pretende a parte Autora liquidar o valor referente a condenação da Requerida a pagar ao Requerente 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado dos aluguéis referentes aos seguintes bens: imóvel localizado em SQN 214, Bl. H, Ap. 109, Brasília-DF, CEP: 70873- 080; automóvel Nissan Versa 16 SL – Flex, ano 2012/2013. Na decisão de ID 198750710 foi determinada a realização de prova pericial. Laudo pericial no ID 211926048. Homologação do laudo pericial na decisão ID 178404973 É o relatório. Decido. Cuida-se de liquidação de julgado que condenou a requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado dos aluguéis referentes aos seguintes bens: imóvel localizado em SQN 214, Bl. H, Ap. 109, Brasília-DF, CEP: 70873- 080; automóvel Nissan Versa 16 SL – Flex, ano 2012/2013. O expert nomeado pelo Juízo apresentou laudo em ID 211926048, estabelecendo o valor locativo para os bens no período indicado na condenação. Quanto ao imóvel, o valor total representaria a quantia de R$ 237.444,13. Considerando 50% do montante, tem-se o valor de R$ 118.722,06. Todavia, deverá ser abatido ainda 50% do montante de despesas intrínsecas a propriedade (R$ 105,188,91 x 0,5 = R$ 52.594,45). Portanto, o valor devido pela requerida em relação ao imóvel é de R$ 66.127,61. Já em relação ao veículo, o valor total representaria a quantia de R$ 12.450,59. Porém, descontando o montante de 50%, tem-se o valor de R$ 6.225,29. Concluiu-se, então, que o valor locativo total devida pela ré em relação aos bens é de R$ 72.352,90 (R$ 66.127,61 + R$ 6.225,29). Diante do exposto, considerando ainda a homologação do laudo pericial (ID 217592553), julgo devido ao liquidante o valor de R$ 72.352,90 (setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), atualizado até 21/09/2024. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”. No caso, deixo de fixar novos honorários sucumbenciais neste incidente de liquidação, tendo em vista a inexistência de caráter contencioso na presente fase e porque a perícia/liquidação se mostrava imprescindível para o arbitramento do valor devido. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Embargos de Declaração foram opostos no ID 69144727 e rejeitados no ID 6914472. O Código de Processo Civil prevê que cabe Apelação contra sentença, que se trata do pronunciamento judicial por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Vejamos: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...) Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Por outro lado, o recurso cabível em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença é o Agravo de Instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso dos autos a decisão encerrou a liquidação de sentença, sendo incabível a interposição de Apelação em face de decisão, por absoluta inadequação da via eleita. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Cabe destacar que a mera indicação do pronunciamento como “sentença” não é suficiente para justificar o erro do recorrente. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 203 DO CPC. APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 203, §1o, do CPC define a sentença como o pronunciamento em que o juiz, com fulcro nos arts. 485 e 487, encerra a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Ainda, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. 2. O ato judicial impugnado não pôs fim à fase cognitiva processual, tampouco extinguiu a execução, uma vez que apenas homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e fixou o valor do débito perseguido pelo apelado. Apesar de o provimento jurisdicional ter sido intitulado como sentença, na realidade, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação. 3. O recurso em questão foi interposto por uma empresa que possui diversas ações idênticas a presente, além de possuir um corpo jurídico experiente, acostumado a lidar com recursos desta natureza de forma reiterada. Por tais motivos, não há de se falar no princípio da fungibilidade recursal, haja vista que a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença que homologa cálculos judiciais se afigura erro grosseiro. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1960790, 0709059-30.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A AÇÃO. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Em razão do ato processual que julga a liquidação de sentença e homologa laudo pericial ter natureza de decisão interlocutória, o recurso cabível para a sua impugnação é o agravo de instrumento. Somente é cabível apelação contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença. 2. O inconformismo dos autores/recorrentes se dirige à decisão interlocutória, o qual homologou o laudo pericial, julgando líquida a condenação contra as requeridas no valor de R$ 19.452,05 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), sendo claro que a via utilizada foi inadequada, porquanto é nítido que o recurso cabível seria o agravo de instrumento na hipótese e não apelação. 3. Destarte, a interposição de apelação caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, o que inviabiliza, portanto, o seu conhecimento, por manifesta inadequação da via eleita. 4. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1855425, 0739552-58.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) (destaquei) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de março de 2025 18:55:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador